Tribunal: CARF
Processo: 10735.004012/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004012/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RONALDO QUEIROZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de acordo trabalhista,
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual, cujo montante recolhido,
aliás, foi atestado e reconhecido pela própria decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004012/2008-38
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004012/2008-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 80/84):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu (RJ). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído: (em Reais).

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física,
conforme Dirf entregues pelas fontes pagadoras. Valor: R$ 26.849,69. Fonte Pagadora:
Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região. Motivo: o contribuinte não apresentou a
documentação necessária para formar convicção do valor retido.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 25/08/2008, conforme documentos de fl.
16 e, em 19/09/2008, apresentou impugnação, em petição de fls. 39-41, acompanhada
dos documentos de fls. 42-60, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que apresentou os documentos solicitados pela fiscalização, inclusive o Darf com o
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
- que entregou no dia 30/01/2008 todos os documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal. Portanto, não procede a Notificação de Lançamento;
- solicita que sejam analisadas as Declarações dos exercícios 2005 e 2006, pois o Darf
de recolhimento do IRRF no valor de R$ 26.849,69 refere-se ao imposto de renda retido
dos valores pagos pela Justiça do Trabalho. Acrescenta que tinha elementos suficientes
para ratear o valor correspondente a cada ano, uma vez que o valor foi retido num único
Darf;
- que não pode ser penalizado pela falta de comunicação entre a Justiça do Trabalho e a
RFB, nem prejudicado por não poder esclarecer pessoalmente os fatos ocorridos.
Por fim, solicita a improcedência do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IRRF. RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004012/2008-38

O imposto de renda retido na fonte a ser considerado no cálculo do ajuste anual deve ser
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, por expressa
determinação legal.
Cientificado da decisão, em 03/10/2013 (fls. 91), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 01/11/2013, recurso voluntário (fls. 100/101), alegando, preliminarmente,
que não incide o imposto de renda sobre os juros em reclamação trabalhista dado o seu caráter
indenizatório, não refletindo acréscimo patrimonial, ao teor do art. 43 do CTN, sendo certo que
não teve a oportunidade de apresentar a declaração de ajuste retificadora visando adequar os
rendimentos isentos e não tributáveis, em face do procedimento fiscal instaurado. No mérito,
alega que a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer os
rendimentos tributáveis e isentos provenientes da demanda judicial, contudo não retificou a
declaração de ajuste para adequar os rendimentos tributáveis apurados. Requer, ao final, seja
procedida a retificação dos rendimentos tributáveis declarados, visando ajustá-los ao deliberado
na decisão proferida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/106.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – do pedido de
retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF remanescente, no valor de
R$ 680,35, referente aos valores recebidos no processo trabalhista no 0192-1998-059-01-00-7,
por falta de comprovação necessária para formar a convicção acerca do valor retido,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
retificação da declaração de ajuste para contemplar o valor tributável apurado na decisão
recorrida.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
82/84):
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004012/2008-38

Trata-se de lançamento referente à infração de compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte. O contribuinte discorda do lançamento e requer o cancelamento
do débito fiscal.
Os argumentos do sujeito passivo e os documentos anexados aos autos, serão a seguir
analisados.
Antes, porém, é importante mencionar que os documentos entregues pelo contribuinte
no dia 30/01/2008 (fl. 47) em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal foram
analisados pela fiscalização e considerados insuficientes para a convicção do valor
retido.
No presente caso, o contribuinte foi beneficiário de rendimentos decorrentes da ação
trabalhista no 01962-1998-053-01-00-7, conforme planilha abaixo:

O Alvará no 0417/04 foi levantado no dia 30/08/2004 pelo valor atualizado de R$
129.515,65, conforme autenticação mecânica de fl. 76. Já o Alvará no 0511/04 foi
levantado em 27/10/2004, mas a autenticação mecânica do valor pago está ilegível. Por
isso, será considerada a atualização até o dia 30/08/2004, data do levantamento do
alvará no 0417/04, pois até esta data é possível apurar o índice de atualização.
Também o valor do Alvará no 0349/05 no valor de R$ 28.520,41 foi atualizado para R$
36.033,76, tendo em vista a informação de fl. 51, 57 e 78. O valor de R$ 36.033,76 foi
informado pelo contribuinte na DIRPF/2006. Entretanto, ele considerou-o como
rendimento bruto e não como rendimento líquido (valor do alvará atualizado).
O imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 26.849,69 foi recolhido no dia
01/03/2006, conforme Alvará Judicial no 78/06 (fl. 49) e Darf de fl. 50.
Portanto, será apurado o valor bruto recebido pelo contribuinte, conforme planilha
abaixo:

Analisando os documentos da contadoria da Justiça Trabalhista, verifico que o
contribuinte recebeu rendimentos não-tributáveis (fls. 54-55):

Assim sendo, apresento a planilha abaixo para consolidar os rendimentos recebidos pelo
contribuinte nos anos-calendários 2004 e 2005 e o respectivo imposto de renda retido na
fonte:

No exercício 2006 (ano-calendário 2005), o contribuinte deveria ter informado na
Declaração de Ajuste Anual rendimentos tributáveis auferidos da Reclamação
Trabalhista no montante de R$ 41.336,57.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004012/2008-38

Entretanto, segundo consta da DIRPF/2006 apresentada pelo contribuinte, parte dos
rendimentos tributáveis foi omitida, uma vez que o total informado, como
rendimento tributável oriundo da ação trabalhista, foi de R$ 36.033,76 (fl. 71).
Neste ponto, é importante salientar que a infração de omissão de rendimentos não
será objeto de lançamento tributário, tendo em vista que o período em questão foi
atingido pelo instituto da decadência.
No tocante ao imposto de renda retido na fonte, o art. 12 da Lei no 9.250/95, prescreve
que do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.O assunto foi
regulamentado pelo artigo 87 do Decreto no 3.000/99- Regulamento do Imposto de
Renda, que assim dispõem:
(...)
O contribuinte, embora tenha auferido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual
no montante de R$ 41.336,57, conforme comprovado pelos documentos acostados ao
processo, somente ofereceu à tributação a quantia de R$ 36.033,76. Assim, em
observância à legislação transcrita, há de se restabelecer somente o imposto de renda
retido na fonte correspondente aos rendimentos efetivamente incluídos na base de
cálculo.
A parcela de rendimentos tributáveis declarados na DIRPF/2006 foi de R$ 36.033,76,
que corresponde a 87,17% do total que deveria ter sido declarado.
Portanto, há de se considerar o montante de IRRF correspondentes aos rendimentos
declarados, conforme planilha abaixo:

Assim, será restabelecido o imposto de renda retido na fonte no valor de R$
4.622,46.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo trabalhista no 0192-1998-059-01-00-7,
movido contra as empresas Distribuidora de Bebidas Lydantar e Indústria de Bebidas Antártica
do Sudeste S/A, onde foi realizada a retenção IR Fonte sobre os valores recebidos e ajustados
pela decisão recorrida, oportunizando assim ao Recorrente compensar o imposto
comprovadamente retido, montante em que efetivamente recolhido no ano-calendário autuado,
ao teor dos cálculos judiciais elaborados.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção.
Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando certificada pela própria decisão recorrida a disponibilidade
econômica – levando-se em conta que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99,
o rendimento bruto a ser levado à tributação na DAA é aquele obtido antes da exclusão do valor
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004012/2008-38

do imposto retido na fonte, cuja dedução deve ser informada no ajuste e só efetuada após o
cálculo do imposto devido, e sendo certo que o contribuinte alega que cometeu equívoco na
informação dos rendimentos obtidos, porém restou impossibilitado de promover a retificação da
DAA pelo início do procedimento fiscal, e que a decisão recorrida apurou o efetivo recolhimento
do IRRF no ano-calendário de 2005, restando assim comprovada a retenção – indene de dúvida
acerca da ocorrência da obtenção de rendimentos no ano de 2005, com a consequente
comprovação da retenção tributária certificada na decisão recorrida, possibilitando-lhe assim
promover o respectivo aproveitamento total do valor retido/recolhido, ao teor do art. 87, § 2o do
RIR/99.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da adequação
do IRRF retido ao percentual dos rendimentos tributáveis declarados, da leitura da autuação
constata-se que tal requisito não consta na motivação da exigência, ao teor da “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 43), cuja autuação lastrou-se exclusivamente
na compensação indevida do IR Fonte, por falta de apresentação de documentação necessária
para formar convicção do valor retiro.
Portanto, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização, e
constatando que a adequação dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente no
processo trabalhista não foi exigida no curso da ação fiscal, entendo que a decisão piso inovou
neste ponto – vinculando o IRRF aos rendimentos declarados e não aos efetivamente obtidos,
conforme aliás, restou apurado com base dos documentos acostados aos autos e discriminados na
própria decisão recorrida – violando o direito à ampla defesa e do contraditório, não podendo,
via de consequência, ser acatado. Assim como não é dado ao contribuinte inovar em sede
recursal não se pode conceber que a manutenção parcial do lançamento também se dê por
fundamentos não cogitados na autuação, devendo tal exigência ser afastada.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica e apurada a
ocorrência da retenção/recolhimento tributário no ano-calendário autuado, ao teor da legislação
de regência (art. 87, § 2o do RIR/99), no valor total de R$ 5.302,81 (e não do percentual apurado
sobre o montante dos rendimentos recebidos e declarados equivocadamente no ajuste anual, os
quais não foram objeto de autuação), deverá ser afastada a glosa sobre o imposto remanescente
em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a compensação remanescente do IRRF, no valor de 680,35, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.004012/2008-38

Fl. 116
DF CARF MF
Original